Tribunal: STF
Processo: HC 205846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE EXERCIA A LIDERANÇA DO GRUPO. NEGOCIAVA E INTERMEDIAVA A AQUISIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DELONGA CAUSADA PELA DEFESA. SÚMULA N. 64/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
    3. ‘É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas’ (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
    4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção ao modus operandi e às circunstâncias do delito praticado, notadamente porque as investigações resultantes da interceptação telefônica apontaram que o ora agravante ‘negociava e intermediava a aquisição de drogas, ostentando posição hierárquica superior aos interlocutores’ (e-STJ fl. 165), e que ‘a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliada ao razoável tamanho da movimentação financeira ocorrida, bem como a forma estruturada de atuação do réu, inclusive, com contatos com traficantes internacionais, permitem a conclusão de que houve violação anormal ao bem jurídico tutelado pela norma’ (e-STJ fl. 256), o que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva, assim como a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    5. ‘Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).
    4. In casu, sobrevindo sentença penal condenatória, fica confirmada, ainda que de forma provisória, a autoria delitiva. E, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental, ainda mais quando pendente de julgamento o recurso de apelação.
    5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    6. No caso em exame, o agente foi preso em 24/10/2019, a denúncia foi oferecida em 29/11/2019, a instrução foi encerrada em 20/3/2020 e a sentença condenatória foi proferida em 12/8/2020. Interposta apelação, a defesa optou por apresentar as razões recursais na segunda instância (art. 600, § 4º, do CPP), o recurso foi recebido pelo Tribunal de origem em 23/11/2020. Após a apresentação das razões, os autos retornaram à origem para as contrarrazões ministeriais. Em 25/2/2021, a defesa pediu o aditamento das razões recursais, estando os autos conclusos ao relator desde 8/6/2021. Desse modo, não se pode imputar mora ao Judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à defesa, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 64 desta Corte Superior, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 654.374, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que inexiste comprovação da autoria delitiva. Sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliada ao razoável tamanho da movimentação financeira ocorrida, bem como a forma estruturada de atuação do réu, inclusive, com contatos com traficantes internacionais, permitem a conclusão de que houve violação anormal ao bem jurídico tutelado pela norma”. Não bastasse isso, “as provas indicaram que o réu ostentava posição de destaque no núcleo criminoso, circunstância que justifica ainda mais o entendimento de que continua a haver violação à ordem pública”.
    11. Da mesma forma, o Tribunal estadual decidiu que se afigura “necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito a ele imputado, evidenciado por sua constatada posição hierárquica na associação criminosa, além de sua reiteração delitiva, elementos sinalizadores de sua periculosidade”.
    12. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    13.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator